Tribunal: STF
Processo: ARE 1284247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS INTERESTADUAIS. CONVÊNIO CONFAZ Nº 92/2015. MERCADORIAS QUE FORAM EXCLUÍDAS DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU NÃO SE ENCONTRAM NO ROL ANEXADO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO. DESNECESSIDADE. ART. 36, § 1º DO CONVÊNIO ICMS Nº 133/97 – REGIMENTO DO CONFAZ ART. 18, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/96. PROCEDÊNCIA DO MANDAMUS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO ICMS ST SOBRE AS MERCADORIAS COMERCIALIZADAS LISTADAS NA INICIAL (“SUPLEMENTOS ALIMENTARES” (NCM 2106.10.00 E 2106.90.30); “ARTEFATOS DE USO DOMÉSTICO, E SUAS PARTES, DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO DA POSIÇÃO 7323 E ARTIGOS PARA SERVIÇO DE MESA OU COZINHA E SUAS PARTES, DE FERRO FUNDIDO, FERRO, AÇO, COBRE E ALUMÍNIO DA SUBPOSIÇÃO 7323.9” (NCM 7323.93.00 E 7323.92.00); ARTEFATOS DE USO DE MADEIRA PARA MESA OU COZINHA” (NCM 4419.00.00); D) “LÁPIS” (NCM 9609.10.00).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 150, § 7º; 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente